Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO TRADIÇÃO. SUPOSTA FRAUDE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiros, julgou improcedente os pedidos para manutenção da constrição incidente sob o automóvel objeto dos autos. 1.1. Nesta sede os embargantes requerem o recebimento do recurso com efeito suspensivo e no mérito a reforma da sentença para provimento do pedido inicial para determinar a retirada de constrição do bem.
2. Do efeito suspensivo. 2.1. A regra do recebimento das apelações cíveis é com efeito suspensivo, salvos as exceções contidas no art. 1.012, § 1o do CPC, cujo recebimento ocorrerá apenas no efeito devolutivo. 2.2. Na hipótese, trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de embargos de terceiros, situação que não consta no § 1o, do art. 1.012 do CPC. Logo, aplica-se o efeito suspensivo ao recurso.
3. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 3.1. Sabe-se que, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bem móvel se opera mediante tradição, sendo a regularização cadastral perante o órgão de trânsito ato meramente administrativo. 3.2. De outro lado, segundo o art. 792, III e IV, do CPC, a alienação do bem é ineficaz e considerada fraude à execução se, ao tempo da alienação, tiver sido averbado, no registro do bem, ato de constrição judicial ou tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 3.3. No mesmo sentido é a súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
4. De acordo com os autos de origem, o embargado teria vendido o veículo ao Sr. Wellington Calais Gonçalves (estranho à lide) no dia 31/07/2018. E este, sem ter efetuado o pagamento ao embargado, já teria, no dia seguinte, revendido o bem a primeira requerente, Beatriz, que, por sua vez, comercializou o veículo entre o segundo e terceiro embargantes, por meio de procuração. 4.1. Ocorre que, em consulta obtida pelo Detran-DF, em 06/09/2018, o veículo constava em nome de Wellington Calais Gonçalves, que teria solicitado a segunda via do CRV do veículo objeto da lide e transferido para a embargante Telma, o qual consta a última titularidade. 4.2. A constrição do veículo fora efetuada 02/10/2018, um dia após o Sr. Wellington ter passado a procuração para a primeira embargante. Ocorre que o embargado, embora tenha entregado o DUT e assinado a procuração, alega não ter recebido o pagamento pela comercialização do veículo. 4.3. Estranha-se o fato de não constar nos autos qualquer comprovação de pagamento pela comercialização do veículo entre o Sr. Wellington e os embargantes, o que demonstraria a boa-fé na aquisição. 4.4. Nesse raciocínio, corrobora-se o entendimento do Magistrado, de que existem indícios de que a pessoa de Sr. Wellington aplicara um golpe no embargado, impondo-se a improcedência dos embargos.

4. Apelo improvido.